Tribunal: TJMT
Processo: 0001804-29.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001804-29.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE (EMBARGANTE), FABRICIO LORENZI - CPF: 000.372.851-06 (EMBARGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), FABIANO LORENZI - CPF: 003.284.781-56 (EMBARGADO), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (EMBARGADO), OTACIR ROSSATO - CPF: 259.507.380-04 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), MARTA TERESA ROSSATO - CPF: 907.827.551-00 (EMBARGANTE), PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (EMBARGANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), WILLIAN MARTINS DUARTE - CPF: 966.513.931-20 (EMBARGANTE), Priscila Ribeiro Avila Duarte (EMBARGANTE), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE CLÁUSULA PROBITIVA DE ALIENAÇÃO DO BEM – CESSÃO DE DIREITO CARACTERIZADA POR MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADO – REQUERIDOS SUCUMBENTES EM GRANDE MAIORIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 884 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGOS
141 e 492 do CPC – ALEGAÇÕES REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO TRIENAL (ARTIGO 206, , § 3o, IV, do Código Civil) – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA À LUZ DO ARTIGO 313 DO CPC, EM RAZÃO DE CONEXÃO COM A APELAÇÃO N. 0001742-23.2015.8.11.0044 – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO EM SEPARADO – OMISSÕES QUANTO AO RESSARCIMENTO A TÍTULO DE BENFEITORIAS E DE NULIDADE POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA ULTA PETITA - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não merece guarida a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, eis que as razões da apelação interposta por PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE são suficientes e aptos a contrapor a sentença recorrida, salientando-se que levantaram preliminar de ilegitimidade passiva, bem como defenderam a boa-fé e de retenção de benfeitorias no imóvel litigioso.

Malgrado a alegação de necessidade de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos Apelantes, sob o fundamento de que não fizeram parte do instrumento contratual firmado entre FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI e OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, é fato que eles (PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE) são beneficiários de direitos inerentes ao imóvel em questão, inclusive obrigaram-se a honrar ônus decorrentes do mencionado contrato, o qual é discutido neste apelo; portanto, considero demonstrada a legitimidade passiva.

No tocante a preliminar de julgamento “extra petita”, posiciono-me pela sua rejeição, eis que os Apelados, na condição de Autores, após apresentarem os fatos e defenderem o direito que julgavam possuir, requereram a rescisão contratual,
a indenização por perdas
e danos materiais e morais c/c reintegração de posse. Assim, considere-se albergada a pretensão de indenização por perdas, a qual foi reconhecida com o decreto sentencial, mostrando-se perfeitamente plausível que o Juízo “a quo” decida a esse respeito, considerando-se que, efetivamente, a parte vencedora do pleito processual
suportou indevidamente e por má-fé da parte adversa perdas pela ausência de posse do imóvel
.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois não houve qualquer afronta ao contraditório e a ampla defesa em razão da prova pericial, eis que as partes especificaram as provas que pretendiam produzir, foram produzidas provas orais, foi acolhido pedido de prova emprestada e foi elaborado laudo pericial, sendo apresentados quesitos, os quais foram contestados, ocorrendo esclarecimentos e alegações finais; portanto, não houve qualquer nulidade processual nos autos.

Nos termos dos artigos 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “caput”, todos do Código Civil, é viável a rescisão contratual ante ao inadimplemento e também em face de descumprimento de cláusula proibitiva de alienação, mantendo-se o débito, de modo que a cessão de direitos a terceiros mostra-se ilegal e de má-fé, cabendo, portanto, a reintegração de posse no imóvel, bem como a indenização a título de alugueres, pelo período de uso do imóvel, utilizando o valor de mercado para locação no período de posse indevida, salientando-se a ausência do direito de retenção de benfeitorias existentes no imóvel, tendo em vista a ausência de boa-fé negocial.

Não merece reparos a sentença que arbitrou o pagamento de custas e despesas processuais àquele vencido na grande maioria dos pedidos”.

Não há como tratar em sede de embargos de declaração sobre assunto não ventilado até a confecção do acórdão, ainda que se trate de matéria de ordem pública (preliminar de prescrição), uma vez que o objeto dos embargos é o acórdão em si e não eventuais teses ainda não aventadas até sua confecção.

Não há falar em nulidade de julgamento de recurso ou prejudicialidade, à luz do
313 DO CPC
, ainda que haja conexão entre apelações, e sendo elas apreciadas em separado; sobretudo quando se tratam de objeto idêntico, mas de partes interessadas diversas, em dado momento, mas envolvem o mesmo bem, não havendo prejuízo quanto ao entendimento da questão.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 158859669 e 159057197) opostos de um lado por
OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO e
de outro por
PRISCILA RIBEIRO ÁVILA DUARTE E OUTRO(S)
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001804-29.2016.8.11.0044,
NEGOU PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, mantendo a sentença do Juízo “a quo”, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: “a) Declarar rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra do Imóvel Rural com Cláusula de Irretratabilidade entabulado pela parte autora Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi e requeridos Otacir Rossato e Marta Teresa Rossato; b) Determinar a restituição da área em favor dos autores, solicitando aos requeridos Paulo Renato Duarte e Outros que desocupem no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a área denominada “Fazenda Zanin” devidamente descrita na inicial; c) Determinar aos requeridos, concorrentemente, o adimplemento dos valores relativos aos aluguéis desde a formalização do contrato rescindido até a efetiva desocupação, aos quais serão apurados em liquidação de sentença, na forma do artigo 509, do Código de Processo Civil”, CONDENANDO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o).

Em síntese, OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO apresentam embargos, alegando que o acórdão é completamente contraditório ao que dispõe o artigo 141 e 492 do CPC; que “(...) apesar de a demanda versar sobre “rescisão contratual, indenização por perdas e danos materiais e morais cc reintegração de posse, deveras, o instituto “das perdas e danos” abarca tão somente os valores pagos pelos Embargantes quando da aquisição do imóvel sub judice, os quais à época, os quais foram realizados da seguinte forma: a) um cheque no valor de R$750.000,00 para a data de 30/08/2013 – devidamente quitado; b) 15.000 sacas de soja até a data de 30/04/2014 quitado; c) 15.000 sacas de soja até a data de 30/04/2015 quitado, sem mencionar, ainda, as benfeitorias que foram realizadas na Fazenda Zanin”; que “(...) o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda impõe o retorno das partes ao status quo ante, de tal forma que seja evitado o enriquecimento de uma das partes em detrimento da outra, ou seja, deve haver, por um lado, a devolução do valor pago e, de outro, a restituição do imóvel do bem objeto do contrato”; logo “(...) não é crível manter o aresto embargado, mormente porque além de inexistir pedido expresso na exordial acerca da condenação dos Embargantes ao pagamento de aluguéis, em flagrante nulidade processual, já que afronta aos dispositivos descritos alhures (art. 141 e art. 492), o acórdão retro também restou contraditório ao que regulamenta o art. 884 do Código Civil”.

Alega a ocorrência de omissão quanto à prescrição (matéria de ordem pública) alegada, destacando que prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, à luz do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de suprir os vícios apontados.

Por sua vez, PRISCILA RIBEIRO ÁVILA DUARTE e OUTRO(S) defende a nulidade absoluta, bem como a prejudicialidade expressa do julgado, nos termos do artigo 313 do CPC,

alegando que ele não poderia ter ocorrido sem o Recurso de Apelação Cível n. 0001742-23.2015.8.11.0044, em razão de conexão.

Apontam omissões quanto ao ressarcimento das embargantes pelas benfeitorias necessárias – e também quanto à alegação de sentença ultra petita, ausência de pedido expresso (artigo 141 e 491, do Código Civil).

Defendem a boa-fé dos embargantes.

Prequestionam a matéria (i) Do julgamento ultra petita (violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil); ii) Da indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel (art. 1.220, do Código Civil), em suma, os previstos nos artigos: 1.220, do Código Civil; e 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil).

Pedem a concessão de efeito suspensivo e o acolhimento dos embargos.

Em contrarrazões, FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, pugnam pela rejeição dos aclaratórios interpostos por OTACIR ROSSATO e OUTRA e por PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE e OUTRO(S); e, ainda, pela aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por se tratarem de recursos protelatórios.

Também em contrarrazões, OTACIR ROSSATO e MARTA TEREZA ROSSATO requerem a rejeição dos embargos de declaração opostos por PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE e OUTRO(S), devendo-se, ainda, aplicar multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 158859669 e 159057197) opostos de um lado por
OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO e
de outro por
PRISCILA RIBEIRO ÁVILA DUARTE E OUTRO(S)
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001804-29.2016.8.11.0044,
NEGOU PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, mantendo a sentença do Juízo “a quo”, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: “a) Declarar rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra do Imóvel Rural com Cláusula de Irretratabilidade entabulado pela parte autora Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi e requeridos Otacir Rossato e Marta Teresa Rossato; b) Determinar a restituição da área em favor dos autores, solicitando aos requeridos Paulo Renato Duarte e Outros que desocupem no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a área denominada “Fazenda Zanin” devidamente descrita na inicial; c) Determinar aos requeridos, concorrentemente, o adimplemento dos valores relativos aos aluguéis desde a formalização do contrato rescindido até a efetiva desocupação, aos quais serão apurados em liquidação de sentença, na forma do artigo 509, do Código de Processo Civil”, CONDENANDO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE CLÁUSULA PROBITIVA DE ALIENAÇÃO DO BEM – CESSÃO DE DIREITO CARACTERIZADA POR MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADO – REQUERIDOS SUCUMBENTES EM GRANDE MAIORIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS.

Não merece guarida a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, eis que as razões da apelação interposta por PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE são suficientes e aptos a contrapor a sentença recorrida, salientando-se que levantaram preliminar de ilegitimidade passiva, bem como defenderam a boa-fé e de retenção de benfeitorias no imóvel litigioso.

Malgrado a alegação de necessidade de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos Apelantes, sob o fundamento de que não fizeram parte do instrumento contratual firmado entre FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI e OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, é fato que eles (PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE) são beneficiários de direitos inerentes ao imóvel em questão, inclusive obrigaram-se a honrar ônus decorrentes do mencionado contrato, o qual é discutido neste apelo; portanto, considero demonstrada a legitimidade passiva.

No tocante a preliminar de julgamento “extra petita”, posiciono-me pela sua rejeição, eis que os Apelados, na condição de Autores, após apresentarem os fatos e defenderem o direito que julgavam possuir, requereram a rescisão contratual,
a indenização por perdas
e danos materiais e morais c/c reintegração de posse. Assim, considere-se albergada a pretensão de indenização por perdas, a qual foi reconhecida com o decreto sentencial, mostrando-se perfeitamente plausível que o Juízo “a quo” decida a esse respeito, considerando-se que, efetivamente, a parte vencedora do pleito processual
suportou indevidamente e por má-fé da parte adversa perdas pela ausência de posse do imóvel
.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois não houve qualquer afronta ao contraditório e a ampla defesa em razão da prova pericial, eis que as partes especificaram as provas que pretendiam produzir, foram produzidas provas orais, foi acolhido pedido de prova emprestada e foi elaborado laudo pericial, sendo apresentados quesitos, os quais foram contestados, ocorrendo esclarecimentos e alegações finais; portanto, não houve qualquer nulidade processual nos autos.

Nos termos dos artigos 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “caput”, todos do Código Civil, é viável a rescisão contratual ante ao inadimplemento e também em face de descumprimento de cláusula proibitiva de alienação, mantendo-se o débito, de modo que a cessão de direitos a terceiros mostra-se ilegal e de má-fé, cabendo, portanto, a reintegração de posse no imóvel, bem como a indenização a título de alugueres, pelo período de uso do imóvel, utilizando o valor de mercado para locação no período de posse indevida, salientando-se a ausência do direito de retenção de benfeitorias existentes no imóvel, tendo em vista a ausência de boa-fé negocial.

Não merece reparos a sentença que arbitrou o pagamento de custas e despesas processuais àquele vencido na grande maioria dos pedidos”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pelas partes Embargantes, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo “a quo”, com os seguintes apontamentos. Vejamos o inteiro teor do voto recorrido:

“(...)
V O T O P R E L I M I N A R
-
afronta ao princípio da dialeticidade recursal, arguida por OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO.

Não merece guarida a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, eis que as razões da apelação interposta por
PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE
são suficientes e aptos a contrapor a sentença recorrida, salientando-se que levantaram preliminar de ilegitimidade passiva, bem como defenderam a boa-fé e de retenção de benfeitorias no imóvel litigioso.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O P R E L I M I N A R - ilegitimidade passiva
– arguida pelos Apelantes
PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE.

Malgrado a alegação de necessidade de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos Apelantes, sob o fundamento de que não fizeram parte do instrumento contratual firmado entre FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI e OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, é fato que eles (
PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE)
são beneficiários de direitos inerentes ao imóvel em questão, inclusive obrigaram-se a honrar ônus decorrentes do mencionado contrato, o qual é discutido neste apelo; portanto, considero demonstrada a legitimidade passiva.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O P R E L I M I N
A R
– alegação de sentença “extra petita”, pois não há pedido acerca de “alugueres inadimplidos”, de modo que é nulo o decreto sentencial.

No tocante a esta preliminar, posiciono-me pela sua rejeição, eis que os Apelados, na condição de Autores, após apresentarem os fatos e defenderem o direito que julgavam possuir, requereram a rescisão contratual,
a indenização por perdas
e danos materiais e morais c/c reintegração de posse.

Assim, considere-se albergada a pretensão de indenização por perdas, a qual foi reconhecida com o decreto sentencial, mostrando-se perfeitamente plausível que o Juízo “a quo” decida a esse respeito, considerando-se que, efetivamente, a parte vencedora do pleito processual
suportou perdas pela ausência de posse do imóvel
.

Diante disso,
REJEITO

também essa preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– sob a alegação de que foi prolatada decisão “surpresa” – sem que a parte pudesse obter esclarecimento/complementação pericial.

Melhor sorte também não socorre a este pleito preliminar. Não houve qualquer afronta ao contraditório e a ampla defesa em razão da prova pericial, eis que, muito bem consignou o Juízo “a quo” que:

“(...) Instadas as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, os autores pugnaram pelo julgamento antecipado.

Os requeridos Paulo Renato Duarte e Outros pugnaram pela prova oral e pericial.

Já os réus Otacir Rossato e Marta Teresa pugnaram pela prova emprestada e prova oral.

(...)

Audiência de instrução realizada às fls. 67/69 Ref. 56755048), oportunidade em que foi realizada a oitiva das testemunhas José Jaime de Melo Neto, Sebastião Manoel Duarte, bem como o depoimento pessoal de José Luiz Lorenzi e Otacir Rossato.

Por fim, foram apresentadas alegações finais pelas partes (fls. 79/83, fls. 84/98 e fls. 99/125 - mov. 56755048). Em regime de exceção foi deferida a prova pericial para apuração de valors relativa a retenção de befeitorias, fls. 129/130 (Id. 56755048).

As partes apresentaram quesitos, fls. 149/150, 151/156, 157/160 (mov. 56755048).

O laudo pericial encontra-se encartado às fls. 218/273 (Id. 56755048).

A parte autora apresentou manifestação e reiterou os memoriais finais Ref. 64018787.

Os réus Paulo Renato Duarte e Outros apresentaram manifestação, Id. 64323022 e, os réus Otacir Rossato e Marta no mov. 66705276.

Devidamente intimado, o senhor perito apresentou os esclarecimentos pleiteados pelos requeridos (Ref. 76489127).

(...)

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Nesta oportunidade, homologo o laudo pericial apresentado à Ref. 76489127, uma vez que ausente qualquer ocorrência de erro ou dolo nas razões apresentadas pelo senhor perito.

Antes de adentar ao mérito da ação, impende deixar registrado que ambas as partes já apresentaram alegações finais em momento anterior a determinação da realização da perícia técnica, bem como que manifestaram-se acerca do laudo apresentado pelo senhor perito”.

Desse modo, não há falar em decisão surpresa, pois houve plena possibilidade de manifestação acerca do laudo pericial encartado nos autos.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar agitada.

V O T O - M É R I T O

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais n. 0001804-29.2016.8.11.0044, ajuizada por
FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI
em face de
OTACIR ROSSATO, MARTA TERESA ROSSATO (apelantes), PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE, PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE, JUSCELINO MARTINS DUARTE (apelantes),

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: “a)
Declarar rescindido
o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra do Imóvel Rural com Cláusula de Irretratabilidade entabulado pela parte autora Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi e requeridos Otacir Rossato e Marta Teresa Rossato; b)
Determinar a restituição da área em favor dos autores
, solicitando aos requeridos Paulo Renato Duarte e Outros que desocupem no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a área denominada “Fazenda Zanin” devidamente descrita na inicial; c)
Determinar aos requeridos, concorrentemente, o adimplemento dos valores relativos aos aluguéis
desde a formalização do contrato rescindido até a efetiva desocupação, aos quais serão apurados em liquidação de sentença, na forma do artigo 509, do Código de Processo Civil”,
CONDENANDO
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte autora, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o).

Pois bem. Após a devida análise tem-se que a sentença recorrida deve manter-se intacta, eis que, após a devida instrução e análise de provas, abordou as questões atinentes à lide com o devido esmero, posicionando-se pela procedência parcial dos pedidos formulados, no sentido de rescindir o contrato, determinar a restituição da área em favor dos autores/apelados e também determinou o adimplemento dos valores relativos aos aluguéis desde a formalização do contrato rescindido até a efetiva desocupação.

Digo que a sentença não merece reparos, pois ficou comprovado que foi entabulado ato negocial entre FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, os quais firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com os Requeridos/Apelantes: OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, sendo que no contrato mencionado havia cláusula proibindo a alienação do imóvel. Ainda assim, os Requeridos/Apelantes, inadimplentes, com os valores da transação, cederam os direitos do bem aos também Requeridos e Apelantes: PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE.

Assim, apesar de OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO alegarem que FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI tiveram ciência da transação ocorrida entre OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO e PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE, não há elemento de prova algum que corrobore com tal alegação; o que há é a verificação de descumprimento contratual por inadimplência de parcelas contratadas; e mais, o descumprimento de cláusula contratual de alienação do bem.

Assim, simplesmente em razão disso, é perfeitamente plausível a rescisão do negócio, ante a inadimplência e a possibilidade de inclusão de cláusula contratual de não alienação do imóvel, sendo possível a alienação apenas quando houve anuência do proprietário vendedor, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, colaciono trecho da sentença:

“(...) O litígio gira em torno do descumprimento de contrato de venda e compra de imóvel por inadimplemento das parcelas contratuais, bem como quebra da cláusula de impedimento de alienação do imóvel.

Ora, a realização de um contrato obriga as partes a cumprirem as prestações entabuladas, sendo ínsito a todo pacto bilateral que sua inadimplência poderá acarretar a rescisão, por se tratar de cláusula resolutiva tácita. Demais disso, admitir tal possibilidade seria ir de encontro aos princípios que regem a relação contratual, quais sejam, da probidade e boa-fé.

É inegável a responsabilidade dos requeridos Paulo Renato Duarte e Outros quando estes tinham ciência de contrato anterior de Compra e Venda e, com a vedação de alienação ou transferência da área e, mesmo assim, entabularam negócio com os requeridos Otacir e Marta Rossato e tornando-se inadimplentes.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PADRÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO PROMITENTE-VENDEDOR. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATUAIS E DO IMPOSTO MUNICIPAL. DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA.1. Não é abusiva a cláusula que proíbe o promitente-comprador do imóvel de ceder sua posição contratual a terceiro sem prévia anuência do promitente-vendedor. Precedentes.2. Não implica desvantagem exagerada para o promitente-comprador a cláusula que condiciona a cessão do contrato à prévia quitação dos débitos contratuais e do imposto municipal.3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, REsp 1027669/SC , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 18/05/2015)”.

Da mesma forma, à luz do artigo 1.201 do Código Civil, mostra-se plausível a conclusão acerca da ausência de boa-fé dos Requeridos, posto que são responsáveis pelo inadimplemento, tendo ciência da cláusula que proibia a alienação.

Há elementos que corroboram com a conclusão disposta na sentença, dentre eles: a ausência de anuência dos Autores/Apelados no ato da assinatura do contrato de cessão de direitos – bem como a dificuldade de obtenção de investimentos – tendo em vista a ausência da anuência dos Autores/Apelados.

Também cumpre salientar a conclusão lógica da Magistrada quando os Apelantes OTACIR e MARTA ROSSATO tentaram atribuir o risco do inadimplemento aos Autores/Apelados – sendo que os devedores, a partir do ato negocial de cessão – seriam os Requeridos/Apelantes PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE.

Isso seria, evidentemente, enriquecimento sem causa.

Portanto, há demonstração cabal de descumprimento contratual tanto pelo inadimplemento – quanto pelo fato de descumprimento da clausula de não alienação do imóvel, sem a ciência dos Autores/Vendedores originários/Apelados.

Nesse viés, é cabível a indenização pelo tempo em que os requeridos estiveram na área, de maneira indevida, de modo que os Autores sejam ressarcidos em razão do tempo em que não puderam utilizar a área de sua propriedade, cuja posse não detinha por ato viciado formulado entre os Requeridos/Apelantes.

Também não há falar em boa-fé dos Apelados PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE, pois permaneceram na área por anos, sem adimplir o débito existente, mostrando-se justa a responsabilização a título de arrendamento pelo período em que permaneceram no imóvel (produzindo e usufruindo da posse).

Portanto, escorreita a indenização a título de perdas e danos, devendo os Requeridos PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE indenizarem os Autores (com pagamento de alugueres) em relação ao período em que utilizaram a área, impedindo a posse dos Autores.

Desse modo, impõe-se a rescisão contratual – contrato de compra e venda existente entre FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI e OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, voltando as partes ao “status quo ante”, devendo haver a restituição do bem; e também que os Autores sejam indenizados a título de perdas e danos, com recebimento de alugueres, pelo período em que ficaram impedidos de utilizar o bem – de acordo com os termos da sentença – observando-se o valor de mercado para locação no correspondente período, que deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença.

No que diz respeito às benfeitorias realizadas, melhor sorte não socorre aos recorrentes, à luz do artigo 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “caput”, todos do Código Civil, diante da posse de má-fé, pois rechaçada a boa-fé dos possuidores PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE.

Verifica-se, portanto, a ausência de direito de retenção por benfeitorias. A esse respeito, diz a sentença:

“(...) Ante a inadimplência prolongada e precoce, deixaram os requeridos de figurarem como possuidores de boa-fé, respaldados pelo contrato firmado, para adquiriu a qualidade de possuidores de má-fé, de modo que a estes caberia apenas o ressarcimento das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo, ainda, o direito de qualquer retenção, nos exatos termos do art. 1.220, do Código Civil:

“Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

Na hipótese em apreço, muito embora estes aleguem terem realizado benfeitorias, não terá direito a qualquer indenização ou retenção.

Explico: Construções não se enquadram entre as benfeitorias propriamente ditas. São acessões, conforme definição constante do art. 1.248 do Código Civil:

“A acessão pode dar-se:

(...)

V - por plantações ou construções”.

Neste enfoque, devem obedecer às regras especiais, indicadas nos artigos 1.253 a 1.257, do Código Civil, dentre as quais se prevê que, aquele que edifica em terreno alheio, perde o que construiu em proveito do proprietário, no caso, a autora, “in litteris”:

“Art. 1.255: Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”.

Ora, da leitura atenta de referido dispositivo legal, depreende-se que somente tem direito à indenização aquele que procedeu de boa-fé, o que não é o caso dos requeridos.

A má-fé no caso concreto é patente, pois os requeridos possuíram área alheia e construíram ilegalmente, apesar de cientes de que contava apenas com a posse precária, uma vez que a posse definitiva ocorreria após a quitação integral da quantia ajustada a título de preço da área.

Não é demais ressaltar que os requeridos estavam cientes da cláusula em que vedava a transferência do imóvel, de modo que de forma ilegal entabularam contrato de cessão de direitos, dos quais, inclusive, foi objeto da ação de no 0001742.29.2015.8.11.0044, em trâmite nesta vara.

Logo, não caberá qualquer indenização ou direito de retenção aos requeridos, tanto por força do disposto no art. 1.220, do Código Civil, quanto por aplicação do art. 1.255, “caput”, do mesmo diploma legal.

Neste ponto, imperioso esclarecer que, muito embora no laudo pericial o senhor perito nomeie as construções como “benfeitorias”, nota-se que se trata na verdade de acessões”.

No tocante à condenação por sucumbência – considero pertinente a conclusão constante do dispositivo da sentença, pois os Autores lograram êxito na grande maioria dos pedidos, motivo pelo qual é plausível que os Requeridos arquem com o pagamento das custas e também dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% (vinte por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § do CPC.
É como voto”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal. Destacando-se, aqui, que quanto à alegação de prescrição, não há qualquer omissão, eis que não houve qualquer alegação a esse respeito até a confecção do acórdão, caracterizando-se o pedido como inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cabendo também frisar que o que está em análise e o acórdão propriamente dito; e não eventual defesa de prescrição formulada após o ato combatido.

Ademais, consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Assim, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência dos recursos aviados, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
estes

Recursos de Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Quanto à pretensão de multa, até o momento, não considero que os recursos tenham sido interpostos para fins protelatórios, eis que se trata de direito disposto no ordenamento jurídico somente censurado quando há prova cabal de intenção protelatória, o que não é o caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023